Tribunal: TJSP
Processo: 1089438-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão de débito decorrente de utilização de cartão de crédito emitido pela ré – Alegação de ausência de notificação prévia do apontamento pela credora – Insubsistência – Hipótese em que tal notificação é de incumbência da entidade mantenedora do cadastro – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão de débito decorrente de utilização de cartão de crédito emitido pela ré – Alegação de ausência de notificação prévia do apontamento pela credora – Insubsistência – Hipótese em que tal notificação é de incumbência da entidade mantenedora do cadastro – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.